Tribunal: TJES
Processo: 5002232-39.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002232-39.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: AUREA MARIA LAURET

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO RECORRENTE À PRETENSÃO AUTORAL PELA MUNICIPALIDADE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. DIREITO À SAÚDE. COMPROVADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I.
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assevera que
“se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios”
(TJES; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).

II.
O Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4913785, ofertando, inclusive, o transporte do pacientes e limitando-se a pugnar pelo descabimento da sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial.

III.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do ESTADO de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

IV.
Na hipótese, restou devidamente comprovada a necessidade de internação compulsória do Sr. ATÍLIO LAURET em clínica especializada em tratamento de dependência química, em virtude dele ter sido diagnosticado com “transtornos comportamentais devido ao uso de álcool - CID 10 - F 10.2”, consoante o Relatório Médico colacionado (Id. 4912825, pgs. 06/08).

V.
Recurso conhecido e provido, isentando o Município Recorrente do pagamento das despesas sucumbenciais. Demais termos da Sentença confirmados em sede de Reexame Necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para isentar o Município do pagamento das verbas sucumbenciais, confirmando, outrossim, os demais termos da Sentença em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE LINHARES
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA
,

em razão da
SENTENÇA
(Id. 4913823)

proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ÁUREA MARIA LAURET
em face do
Recorrente
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo parte dispositiva assim consta:
“Ante o exposto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra, confirmo a tutela antecipada, para, então,
JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Considerando que a demanda pretende compelir o Poder Público para custeio de tratamento de saúde, deixo de condenar, a título de sucumbência, a pessoa física requerida, eis que não é a sucumbente neste particular. Outrossim, deixo de condenar o Estado do Espírito Santo em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013. Todavia, condeno o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. Condeno cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC”
.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
aduz que sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial é descabida, na medida que a Municipalidade não deu ensejo à propositura da Ação, tampouco apresentou resistência à pretensão autoral.

Historicamente,
ÁUREA MARIA LAURET
ingressou com a presente Ação, objetivando a internação compulsória do Sr. ATÍLIO LAURET, seu genitor, em clínica especializada em tratamento de dependência química, em virtude dele ter sido diagnosticado com “transtornos comportamentais devido ao uso de álcool - CID 10 - F 10.2”, consoante o Relatório Médico colacionado (Id. 4912825, pgs. 06/08).

Cumpre registrar, inicialmente, a jurisprudência pacífica deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a qual assevera que
“s
e o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
”
(
TJES
; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).

Analisando os autos, verifico que
o Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos
, consoante extrai-se da Petição de Id. 4913785, ofertando, inclusive, o transporte do pacientes e limitando-se a pugnar pelo descabimento da sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial.

Noutro giro, no que diz respeito ao
Reexame Necessário
, o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do ESTADO de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Vejamos:

“
Art. 6º
. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196
. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso
sub examem
, a Requerente colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar que seu genitor necessita do tratamento especializado em Clínica própria para reabilitação de dependência química.

A pretensão portanto, repousa no dever do ESTADO (gênero) de fornecer gratuitamente tratamento de saúde, o que reforça a importância do mínimo existencial, que não pode ser afastada pela doutrina da reserva do possível.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988 e as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade pelo ESTADO atender integralmente à assistência necessária ao tratamento de saúde dos cidadãos.

Perfilhando-se na mesma linha, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito a assistência médica custeada pelo ESTADO.

“EMENTA:
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.”

(
STF
- RE 393175 AgR/RS - RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 12/12/2006 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 02-02-2007)”

Ademais, nota-se que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento nº 5888169, cuja relatoria foi da Ministra CARMEM LÚCIA, entendeu que o direito à vida compreende o direito à saúde e, desta forma, a impossibilidade de se obter acesso aos medicamentos e tratamentos necessários à uma sobrevivência digna, bem como materiais que podem ser a eles equiparados, obsta a efetivação de tal direito,
verbo ad verbum
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. ART. 462, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO PROVIDO
. Relatório 1. Agravo de instrumento contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinou a retenção de recurso extraordinário, com base no art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil. A decisão interlocutória, objeto do recurso extraordinário, concluíra que não é vital o fornecimento de fraldas descartáveis a menor púbere portador de hidrocefalia com descontrole de esfíncter. 2. O Agravante afirma urgência no imediato julgamento do extraordinário "por se tratar de questão extremamente relevante, qual seja, o fornecimento gratuito de fraldas ao Agravante, dado a natureza de sua doença, que o impede de controlar sua evacuação, logo de natureza urgente, perdendo seus objetivo se ficar retido para apreciação posterior" (fl. 5).Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.3. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal confere à parte que se julgue prejudicada pela decisão que retém o extraordinário quatro opções judiciais, segundo a situação que caracteriza cada caso: a reclamação, a ação cautelar, a petição e o agravo de instrumento. Nesse sentido, os seguintes acórdãos: Rcl 3.268-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 9.5.2006; AC 410-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 5.10.2004; e Pet 2.222-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.12.2003. E as decisões monocráticas: AI 491.153, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 17.6.2005; e AI 244.682, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.5.2000. Assim, cabível é a interposição deste agravo de instrumento. 4. O direito à vida compreende o direito à saúde, para que seja possível dar concretude ao viver digno. A Constituição da República assegura o direito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III) e, em sua esteira, todos os meios de acesso aos fatores e condições que permitam a sua efetivação. A impossibilidade de ter acesso a medicamentos necessários à sobrevivência digna agrava aquele direito. Bem assim, como aqui se põe, o acesso a materiais que podem ser a eles equiparados, para que a boa qualidade física de asseio e saúde assegure à pessoa condições de dignidade. Esse princípio constitui, no sistema constitucional vigente, um dos fundamentos mais expressivos sobre o qual se institui o Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III).O direito de todos à saúde, "garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", conforme se contém no art. 196 da Constituição da República, compatibiliza-se, ainda, com o princípio constitucional da igualdade, daí a norma constitucional assecuratória do acesso universal e igualitário a todos os recursos disponíveis.É evidente, na espÉ evidente, na espécie, a apreciação da matéria sub judice.5. Pelo exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, dou provimento a este agravo, para determinar ao Tribunal de origem que proceda, de imediato, ao exame de admissibilidade do referido recurso extraordinário, em respeito ao direito que assiste à parte de ter a jurisdição pleiteada devidamente prestada.

(
STF
- AI: 588169 RJ , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/04/2007, Data de Publicação: DJ 17/05/2007 PP-00072)

No mesmo sentido dispõe a jurisprudência da
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris
:

“EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE COMPROVADA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE - REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO.

1.
- A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação ( CF/1988, art. 196).

2.
- Os entes da federação são solidariamente responsáveis quanto à implementação do direito à saúde mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. Restou demonstrado nos autos a necessidade de internação do irmão do requerente em clínica especializada para tratamento de alcoolismo eis que o tratamento ambulatorial se mostrou ineficaz diante da necessidade do paciente de se livrar de sua dependência química do álcool.

3.
- De acordo com a posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e sedimentada no enunciado de sua Súmula nº 421, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença .

4.
- O Plenário do STF recentemente decidiu que, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, é permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição (AR 1937, Agr DF, DJe 09/08/2017) (TJ-RJ - APL: 00142813820168190052). Contudo, o mencionado julgado envolvia a União e a Defensoria Pública da União, inexistindo menção às Defensorias do Estado. E mesmo após referido precedente, o Colendo STJ manteve o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (STJ, REsp 1699966/SC) .

5.
- Precedente isolado do Supremo Tribunal Federal decorrente de julgamento de agravo regimental em ação rescisória AR AgR 1937 não tem o condão de prevalecer sobre o enunciado da súmula 421 do c. Superior Tribunal de Justiça. (TJ-DF - APL: 0027056-26.2016.8.07.0018).

6.
- A alteração de entendimento sinalizada pelo Supremo Tribunal Federal ainda não desfruta dos requisitos necessários para torná-la verticalmente vinculante, remanescendo à Defensoria Pública a possibilidade de submeter a matéria àquela Corte Suprema, através da interposição do recurso extraordinário (TJ-ES APL: 62160006037).

7.
- Recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.
(
TJES
; APL: 00101712220138080047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019)

Desta forma, revela-se acertada a procedência do pedido exordial, por tratar de proteção à saúde da parte Autora
,
cuja tutela encontra respaldo na própria Constituição Federal.

Isto posto, (I) conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, isentando-o do pagamento das despesas sucumbenciais, bem como (II) conheço e nego provimento à Remessa Necessária, para confirmar os demais termos da Sentença, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)